Tribunal: TJMT
Processo: 0037184-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037184-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material, Adicional de Produtividade, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - FALTA DE DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
- PROFESSOR MUNICIPAL - JORNADA DE TRABALHO - LEI FEDERAL 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167) – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021 – SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC.

1.
Não há falar em inépcia da inicial, quando o autor deduz seus argumentos com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido formulado.

2. U
ma vez devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, o Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação.

3.
O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o Sindicato, na forma do art. 8o da CF/88, na condição de substituto processual, legitimidade para a defesa dos interesses e direitos da categoria que representa.

4.
A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n.o 20.910/32, portanto, quinquenal e não trienal como aduzido em preliminar.

5.
Uma vez demonstrada a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, e não tendo a parte adversas apresentado prova em contrário, a entidade sindical faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
, nos termos da Súmula 481/STJ.

6. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado recorrido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

7.
A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4167/DF, com efeito
erga omnes
. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses, cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.

8.
Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus
modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

9.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada, em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n.o 0037184-30.2013.8.11.0041, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
julgou
procedente a pretensão inicial para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o direito de majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horário como hora atividade dos docentes indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos mesmos servidores públicos, calculado de acordo com o previsto no §4o, da Lei n.o 11.738/2008, que estabelece o percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial, valores a ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494897, além de correção monetária pelo IPCA-E.

O ora Apelante foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC (id. 138614654).

Inconformado, o
Município de Cuiabá
interpôs recurso de Apelação (id. 138614654), alegando
em preliminares
: a ilegitimidade ativa do Sindicato – SINTEP/MT; inépcia da inicial; ilegitimidade ativa “ad causam”; prescrição quanto a pretensão indenizatória; e necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita ao sindicato.

No mérito
, alega que a ação declaratória manejada pelo SINTEP não merece prosperar, haja vista que desde 2004 a Secretaria Municipal de Educação concede aos professores da rede municipal o percentual de 20% sobre a jornada de trabalho para fins de atividades pedagógicas extraclasse, como previsto no art. 42 da Lei n.o 4594/2004 e art. 33 da Lei Complementar n.o 220/2010.

Sustenta a ausência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI 4167, bem como a impossibilidade de “combinação de regimes jurídicos”, ausência do direito à equiparação sem lei local.

Por fim, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, na forma arguida nas preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso para que sejam indeferidos os pedidos constantes na inicial, com o afastamento da condenação imposta, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 138614655).

O Sindicato apelado apresentou contrarrazões (id. 1138614658) requerendo o não conhecimento do recurso de Apelação por ser idêntico à contestação apresentada em primeiro grau, fato que ofende o princípio da dialeticidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar no mérito deste recurso, diante da ausência de interesse público (id. 139060165).

Autos por redistribuição (id. 157270197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá sustenta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da existência legal da entidade sindical substituta dos representados na demanda.

Analisando detidamente os autos, verifico que há, nos autos, documentos acostados à inicial que demostram a certificação de registro do Cartório de Títulos e Documentos de pessoa jurídica do Estatuto da Entidade, bem como certidão do Ministério Público do Trabalho, comprovando a existência da entidade representante destes autos. Logo, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá está devidamente regular para representar processualmente os sindicalizados.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PRELIMINARES

DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso
.

2- Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido
.

3- Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

4- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

5- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.”
(N.U 0036460-26.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Vice-Presidência, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020)”. (g.n.)

Por esta razão,
rejeito
a preliminar arguída.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR

– INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

O Apelante também argui
preliminar de inépcia da inicial
, uma vez que o apelado deixou de demonstrar os nomes e números de professores substituídos, bem como o valor devido.

Entrementes, tenho que a preliminar não prospera, pois constato do exame da petição inicial, mais precisamente do item 19 (id.
138613792 -
p. 15), a relação dos professores substituídos na presente demanda, bem como a quantificação do prejuízo financeiro, a partir do mês de abril de 2011 até o mês de abril de 2013, acompanhada da regular procuração
ad judici
a
.

Logo, não
há falar em inépcia da inicial, quando o Autor ali deduz sua argumentação e seu pedido com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e da pretenso esposada.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR

- ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá aduz que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, que
não tem por objeto direito individual homogêneo, mas individual puro ou heterogêneo, a demandar análise concreta de cada caso.

Analisando os autos, constato que aqui também não assiste razão ao recorrente, considerando que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar a sua categoria em juízo, ou fora dele, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8o, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos.

“(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Além disso, aos Sindicatos é autorizada a propositura de ações na condição de substitutos processuais, como é o caso. Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 8.
Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização
.

9. Tendo a Associação Catarinense do Ministério Público atuado na ação de conhecimento na qualidade de substituto processual dos seus filiados, têm esses legitimidade para propor a presente execução. 10 Agravos regimentais desprovidos”.
(AgRg no REsp 1155306/SC, Relatora: Ministra
Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011) (g.n.)

Desta forma, a entidade sindical possui legitimidade para figurar, como substituto processual dos seus filiados, no polo ativo das demandas que buscam resguardar seus interesses.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR

– PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Apelante afirma que o prazo prescricional das ações indenizatórias é de 3 (três) anos, relativo às pretensões ressarcitórias contra a Fazenda Pública.

Sabe-se que – ao contrário do quanto aduzido - a prescrição que beneficia a Fazenda Pública e que a melhor doutrina convencionou chamar de Prescrição Administrativa, ocorre em 5 (cinco) anos.

Nesse ponto, tem aplicação o Decreto n.o 20.910/32, que prevê, afirma, em seu artigo 1o, que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, admissíveis para o caso de responsabilidade extracontratual do Estado, de modo que o prazo quinquenal do Decreto n.o 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, contado a partir da data do ato ou do fato do qual se originou a obrigação.

Veja-se o dispositivo do supracitado Decreto no 20.910/32:

“Art. 1o.
As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação
contra a Fazenda Federal
, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (g.n.)

No que se refere a presente ação, tem-se a demanda de verba de incentivo à docência desde o mês de abril de 2011, e o feito somente foi proposto na data de 03.09.2013 (fls. 05-v), não ocorrendo, neste caso, a prescrição do direito pleiteado, conforme o disposto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Agiu, portanto, com acerto o Magistrado ao concluir que, nos termos do Decreto n.o 20.910/32 a prescrição é quinquenal, ao considerar a data do ajuizamento da ação, bem como o não transcurso na espécie do lapso temporal correlato.

Assim, de igual forma,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Egrégia Câmara:

Embora o Apelante impugne o deferimento da justiça gratuita ao ente sindical, sob a alegação de que não demonstrou de forma inequívoca a sua hipossuficiência, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que, à luz do enunciado da Súmula n.o 481/STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE
. 1.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
. 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que
"há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (g.f)

In casu
, verifica-se que o Apelado logrou comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, devendo ser mantida a benesse, deferida no início do trâmite processual (id. 138613792) não se podendo olvidar que compete à parte que postula o indeferimento da gratuidade judiciária ao Sindicato, fazer prova contrária da sua alegada insuficiência financeira.

Veja-se julgado deste Sodalício em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA ENTIDADE SINDICAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS - DESNECESSIDADE
- ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - SÚMULA 629/STF - REJEITADA
.
MÉRITO: HIPOSSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS - OBJETO DA AÇÃO - COBRANÇA DA HORA ATIVIDADE DE PROFESSORES - PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
- AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - APELO DESPROVIDO
. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II do CPC
.”
(
Ap 127976/2017, Relatora: Desa.
Maria Eortides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/7/2018, publicado no DJE 16/10/2018). (g.n.)

Dessarte, uma vez demonstrada a incapacidade financeira do apelado para arcar com as custas e despesas processuais, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o seu direito de litigar sob o manto da justiça gratuita e, não havendo prova a desconstituir o benefício concedido, deve ele ser mantido, até porque a sua concessão não é definitiva, podendo ser reconsiderada a qualquer momento, quando assim se mostrar pertinente.

Ante o exposto,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR –

FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O apelado, em suas contrarrazões,
argui ainda a ausência de dialeticidade do recurso, aduzindo que as razões recursais se limitam a repetir matéria alegada em contestação, sem, ao menos, especificar os pontos de inconformismo da sentença recorrida.

Pois bem.

É cediço que à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso.

Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, a fim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo apelado, vislumbram-se das razões recursais aviadas pelo recorrente que os fundamentos de sua inconformidade com o teor da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, em especial pelo julgamento que lhe foi desfavorável, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar invocada.

Nessa linha, impende colacionar julgado deste Tribunal de Justiça sobre a não violação ao princípio da dialeticidade em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES:
1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.
Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.
(...),”
(N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).” (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória de Danos Materiais proposta pelo
SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - MT – SUB SEDE CUIABÁ
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
julgou procedente o pedido inicial e reconheceu o direito à majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes indicados na espécie, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008.

Verifica-se que a irresignação recursal do Apelante c
inge-se em saber se os professores do Município de Cuiabá fazem jus ou não à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com base no parágrafo 4o, do artigo 2o, da Lei Federal no 11.738/2008, bem como ao pagamento dos valores retroativos do referido percentual.

A Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta o dispositivo 60, inciso II, alínea “e”, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, bem como a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB), fixam o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, nos seguintes termos:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

A
questão do piso salarial para os professores foi debatida no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167/DF, cujo posicionamento concluiu pela declaração de constitucionalidade da Lei Federal n.o 11.738/2008 supracitada:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO
. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.”
(ADI 4167 - Relator Ministro
Joaquim Barbosa
- Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011, publicado 24-8-2011) (g.n.)

Diante dos citados dispositivos infraconstitucionais e da jurisprudência pátria, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de
2/3 (dois terços)
da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, ou seja, as tarefas de sala de aula devem ocupar o máximo de 2/3 da jornada de um professor, enquanto
1/3 (um terço)
da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

O que significa que, o professor público da educação básica tem direito no mínimo ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e, ainda, 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Por sua vez, a Lei Complementar n.o 220/200, que rege a matéria em âmbito municipal, prevê o percentual de 20% da carga horária como hora atividade para efeito de composição do subsídio dos professores, nos seguintes termos:

“Art. 33. Fica assegurado a todos
os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
.
”

“Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.” (g.n.)

Observa-se que
o mencionado percentual estabelecido na legislação municipal é inferior àquele previsto na legislação federal, sendo assim, r
esta evidente que os professores, ora substituídos na presente ação, fazem jus ao recebimento do percentual mínimo de 1/3 com relação à hora atividade, como forma de assegurar a isonomia salarial.

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA - PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA -
SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR - JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE - LEI FEDERAL N. 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF
- EFEITO ERGA OMNES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados. A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim
é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses
; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.
Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.”
(N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021). (g.n.)

Insta ressaltar, como bem pontuado no julgado desta Corte de Justiça acima transcrito, que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 4167/2008 para o dia
27/04/2011
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O
amicus curie
não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”,
(2)
bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011
.
”
(STF, Plenário, Emb Decl. na ADI 4167-DF, Min. Joaquim Barbosa, Data Julgamento: 27/02/2013) (g.n.)

Com tais considerações, a sentença apelada se mostra acertada ao julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à majoração de 13,3%, bem como
na data de

27/04/2011
o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados aos professores públicos municipais com relação ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Reexame Necessário

Em relação
aos juros de mora e correção monetária
, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança, enquanto os honorários foram fixados com base no art. 85, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494897, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.
” (id. 138613793) (g.n.)

De fato, os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Contudo, tendo em vista que a data da sentença foi de 09.03.2022, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021 em 09.12.2021 - norma de aplicação imediata nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desses entendimentos, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública
conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES
.
1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma, DJe 19.11.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe 12/4/2022) (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, também em Reexame Necessário, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los de plano, uma vez que devem ser fixados na liquidação da sentença, isso porque o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Outrossim, não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4o, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
rejeitadas as preliminares arguídas
,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém a ele
NEGO PROVIMENTO,
r
etificando contudo a sentença
,
em sede de Reexame Necessário
,
apenas quanto aos índices dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021
;
e quanto aos honorários advocatícios
, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC (STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021), observada a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista o desprovimento deste recurso,
restando a sentença ratificada
, em seus demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023